Tribunal: TJDFT
Processo: 0709385-80.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. INADIMPLÊNCIA. DÉBITO ATUAL. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. LEGITIMIDADE.
I - É legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento quando precedida de notificação e por débito não superior a 90 dias.
II - A suspensão do fornecimento de energia elétrica precedida de prévia comunicação não caracteriza violação ao princípio da continuidade do serviço público, visto que deve prevalecer o interesse da coletividade.
III - O autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto não logrou comprovar o fato constitutivo do seu direito, em especial a prática de ato ilícito ou a falha na prestação do serviço público, não havendo dano a ser reparado.
IV - Negou-se provimento ao recurso.